Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DO FATURAMENTO. ART. 866 DO CPC. NOVO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de nomeação de novo administrador judicial em caso de penhora do faturamento.
2. Em relação à penhora do faturamento, o art. 866 do CPC prevê que essa medida poderá ser deferida no caso de ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ou se, mesmo diante da existência desses bens, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a obrigação.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. O art. 866, § 2o, do CPC, determina que o administrador-depositário será submetido à aprovação judicial e deverá prestar contas mensalmente, além de entregar em Juízo as quantias eventualmente recebidas.
5. A escolha do administrador não deve necessariamente recair sobre quem represente a pessoa jurídica. 5.1. No caso dos autos, a manutenção do único representante do empresário, constituído como EIRELI, na posição de administrador, revelou-se absolutamente ineficaz, diante do conflito de interesses que envolve o desempenho da atividade econômica, em contraposição à necessidade de entrega de parte do faturamento em Juízo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nomeação de novo administrador judicial em caso de penhora do faturamento.